Tribunal: TJES
Processo: 0000249-37.2019.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000249-37.2019.8.08.0017
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE DOMINGOS MARTINS
APELADO: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOMINGOS MARTINS
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório,
cuidam os presentes autos de Remessa Necessária e Recurso de
Apelação Cível, em autos digitalizados (id. 2828263),

interposto por
MUNICÍPIO DE DOMINGOS MARTINS
em face da sentença
de fls. 147/150, que,
nos autos de
Ação Ordinária
ajuizada por
SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE DOMINGOS MARTINS
, condenou o requerido ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento estabelecido no Padrão IV, Classe B, do Anexo II da Lei Municipal nº 1.934/2007.

Também o condenou ao pagamento do valor retroativo, referente à diferença entre o percentual recebido de 20% (vinte por cento) e o fixado de 40% (quarenta por cento), desde a data da admissão de cada servidor no cargo de gari, ressalvado o período alcançado pela prescrição quinquenal. Por fim, condenou o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões de apelação em fls. 155/162, o recorrente sustenta, preliminarmente, que a falta da relação dos nomes dos substituídos, bem como a comprovação de sua sindicalização na exordial, caracteriza a ilegitimidade ativa do requerente, de modo que deve ser extinto o presente feito sem julgamento de mérito, conforme artigo 485, VI do CPC.

No mérito, aduz que quanto aos garis varredores de rua a norma legal não contempla o direito de recebimento da insalubridade em grau máximo, tendo em vista que sua atividade não importa maiores exposições a agentes insalubres.

Contrarrazões às fls. 165/169 requerendo a manutenção
in totum
da sentença de piso.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise da apelação.

Conforme consta dos autos, o sindicato requerente ajuizou a presente demanda alegando que os garis do Município de Domingos Martins/ES, que exercem a função de varredores de rua, recebem mensalmente, desde junho de 2011, o pagamento de insalubridade em grau médio, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre seus vencimentos. Somente os garis que efetivamente promovem a coleta de lixo receberiam a insalubridade no percentual máximo de 40% (quarenta por cento).

A despeito de tal diferença, os garis varredores também estariam em contato permanente com lixo urbano e resíduos contaminados, o que seria ratificado no Anexo 14 da NR 15, cujo conteúdo não faz distinção entre as duas formas de prestação do serviço. Com isso, o sindicato autor pleiteou o pagamento do adicional de insalubridade no patamar máximo de 40% (quarenta por cento) para todos os garis, sem qualquer diferenciação entre os trabalhadores.

A sentença apelada entendeu ser notório o fato de o gari na função de varredor, de igual modo aos demais, ficar em contato direto e permanente com o lixo urbano, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.

Pois bem. De pronto tenho que não merece qualquer reparo a sentença posta em questão.

Inicialmente quanto à preliminar arguida, correta se faz a sentença ao colocar que o artigo 8º, III da CF autoriza o sindicato a atuar como substituto processual agindo no interesse de toda a categoria, de modo que não se faz necessária a apresentação do rol dos substituídos.

Nesse mesmo sentido já se posicionou o Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Tema 823, fixando a tese de que
Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos
.

Em consonância, vê-se recente julgado da Corte Cidadã:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO VERIFICADA. ACORDÃO EM CONFRONTO COM PRECEDENTES DO MESMO TÍTULO EXECUTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento em desfavor de decisão que extinguiu a execução sem resolução do mérito em relação a determinados substituídos, em razão do reconhecimento da ilegitimidade ativa para executar o título judicial formado em demanda coletiva proposta pelo sindicato. No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. No STJ, em decisão monocrática, não se conheceu do recurso especial. A decisão foi confirmada em agravo interno.

II -
A Corte Especial deste Superior Tribunal, no julgamento do EREsp n. 766.637/RS, de relatoria da Ministra Eliana Calmon (DJe 1º/7/2013), firmou entendimento no sentido de que os sindicatos detêm legitimidade ativa ad causam para atuar como substitutos processuais em ações coletivas, nas fases de conhecimento, na liquidação e na execução, sendo prescindível autorização expressa dos substituídos.
Além disso, ficou claro no acórdão que se trata de sindicato atuando em substituição processual.
Consoante disposição da Súmula n. 629/STF, o sindicato, na qualidade de substituto processual, "atua na esfera judicial na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa, sendo dispensável a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações
".

III - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no REsp n. 1.945.534/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Então, diante de tais considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada, e passo a adentrar o mérito.

A questão relativa ao recebimento de adicional de insalubridade por parte de servidores públicos municipais tem sido discutida em diversos processos, sendo que “
O Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado firmou entendimento no mesmo sentido, condicionando a concessão do adicional de insalubridade à existência de lei prevendo o direito e regulamentando-o
”. (TJES, Apelação/Reexame Necessário, 11120191108, Relator: DESª ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/01/2016, Data da Publicação no Diário: 05/02/2016).

No caso específico dos autos, como já bem explicitado pelo Juízo
a quo
, tem-se que no mês de junho de 2011 foi regulamentada a concessão do adicional de insalubridade aos servidores que exercessem a função de gari varredor de rua por meio do Decreto Normativo Municipal nº 1.916/2011.

Ainda, a Lei Complementar nº 04/2007, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabelece em seu artigo 103 que os adicionais de insalubridade e de periculosidade sejam concedidos aos servidores públicos municipais nas condições disciplinadas pela legislação trabalhista.

Considerando, então, que a legislação municipal adotou como parâmetro as disposições da legislação trabalhista, há que se considerar que a administração pública deve seguir as determinações da legislação trabalhista para definição do pagamento do adicional de insalubridade.

Assim, aplica-se ao caso os termos da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente o seu Anexo 14, que estabelece para fins de concessão do adicional de insalubridade:

“Relação das atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa.
Insalubridade de grau máximo
Trabalho ou operações, em contato permanente com
:

- pacientes em isolamento por doenças infecto-contagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pêlos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

-
lixo urbano
(
coleta
e industrialização)
.”

Imperioso destacar, conforme bem asseverado pela sentença submetida ao presente reexame, que o gari no exercício da função de varredor também coleta lixo e, assim, mantém contato direto e permanente com o lixo urbano, de modo que faz, inegavelmente, jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.

Tal fato inclusive foi atestado em laudo pericial constante de fls. 69/70, trazido pela própria municipalidade, em que restou evidenciado que o gari varredor “
realiza a limpeza das ruas e estradas do município, recolhimento de animais mortos, retira o lixo das lixeiras levando até o local de coleta, recolhimento de restos de animais deteriorados
”, de maneira que se expõe “
a agentes nocivos à sua saúde
”.

Ademais, referido entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte, como já bem demonstrado em primeira instância, em que restou entendido, nos autos do processo de nº 0012313-26.2012.8.08.0017, envolvendo as mesmas partes processuais do recurso presente, ser cabível a indenização pleiteada em grau máximo em referência ao pedido compreendido entre a edição da Lei Municipal nº 1.777/2006 e a ordenação promovida pelo Decreto Normativo nº 1.916/2011, que regulamentou o pagamento do adicional de insalubridade.

Conforme se extrai de trechos que aqui reproduzo:

“ (...)
É notório que o servidor municipal que atua como gari na função de varredor de rua fica em contato permanente com o lixo urbano.
O próprio Município/Apelante, posteriormente, concedeu aos garis que atuam na função de varredores o adicional de insalubridade, no mesmo percentual previsto na legislação trabalhista, por meio do Decreto Normativo Municipal nº 1.916/2011 (fl. 09). Em resumo,
considerando que há lei municipal específica prevendo o direito ao recebimento do adicional de insalubridade e adotando as condições disciplinadas pela legislação trabalhista correta a sentença ao conceder o benefício nos limites previstos na Norma Regulamentadora nº 15, da Portaria nº 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 017120021518, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/04/2016, Data da Publicação no Diário: 06/05/2016).

Por conseguinte, evidenciado o contato permanente dos garis varredores com o lixo urbano, e o posicionamento da jurisprudência desta Corte Estadual, entendo que não merece reparos a sentença quanto à concessão do adicional de insalubridade em grau máximo, qual seja de 40% (quarenta por cento).

Portanto, firme nas razões expostas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto e
mantenho a Sentença em sede de reexame.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA – GARI VARREDOR DE RUA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – QUARENTA POR CENTO SOBRE O VENCIMENTO – SINDICATO – SUBSTITUTO PROCESSUAL – PRESCINDÍVEL A APRESENTAÇÃO DO ROL DOS SUBSTITUÍDOS – TEMA 823 DO STF - PRELIMINAR REJEITADA – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE ADOTOU COMO PARÂMETRO AS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA – ANEXO 14 DA NR 15 DA PORTARIA 3214/78 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – CONTATO DIRETO E PERMANENTE COM O LIXO URBANO -
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA EM SEDE DE REEXAME.

1.

O artigo 8º, III da CF autoriza o sindicato a atuar como substituto processual agindo no interesse de toda a categoria, de modo que não se faz necessária a apresentação do rol dos substituídos.

2.

A Lei Complementar nº 04/2007, que versa sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, estabelece em seu artigo 103 que os adicionais de insalubridade e de periculosidade sejam concedidos aos servidores públicos municipais nas condições disciplinadas pela legislação trabalhista.

3.

Considerando, então, que a legislação municipal adotou como parâmetro as disposições da legislação trabalhista, há que se considerar que a administração pública deve seguir as determinações da legislação trabalhista para definição do pagamento do adicional de insalubridade.

4.

Assim, aplica-se ao caso os termos da Norma Regulamentadora nº 15 da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, especificamente o seu Anexo 14.

5.

O gari no exercício da função de varredor também coleta lixo e, assim, mantém contato direto e permanente com o lixo urbano, de modo que faz, inegavelmente, jus ao adicional de insalubridade em grau máximo.

6.

Recurso desprovido. Sentença mantida em sede de reexame.

DECISÃO
À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso e manter a sentença em sede de reexame, nos termos do voto do Relator.